Tribunal: TJES
Processo: 5012377-16.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012377-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO RAMOS PEREIRA

COATOR: juizo da 3ª vara criminal serra

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012377-16.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO RAMOS PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO

(
ART. 121, § 2º, I E IV,
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL
).
PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA PARTE,
DENEGADA.

1
.
Preliminar: violação à coisa julgada.
A fim de não incorrer em violação à coisa julgada produzida no HC nº 5009809-61.2022.8.08.0000, o presente
Habeas Corpus
somente pode ser conhecido com base em fatos supervenientes e em fundamentos diversos daquele julgamento. A partir dessa delimitação, não é possível conhecer e analisar novamente os argumentos inerentes à idoneidade da fundamentação para a prisão preventiva. Preliminar acolhida.
Habeas Corpus parcialmente conhecido.

2. Mérito.
A defesa apenas juntou cópias do processo até o dia 22/9/2022, deixando, à sua conveniência, de apresentar todos os atos processuais ocorridos após essa data, sendo que, em simples consulta ao sistema E-jud, é possível constatar a ocorrência de duas audiências (12/01/2023 e 01/06/2023), bem como a prolação de decisão de Pronúncia (03/8/2023). Essa insuficiência documental foi suprida nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora, que, além de remeter cópias de diversas peças processuais, comunicou a preclusão da decisão de pronúncia, bem como a designação de Sessão de Julgamento para o dia 14/5/2024, data que não se mostra evidentemente excessiva ou ilegal.

3. Para além da instrução deficiente superada, é possível rechaçar a alegação de excesso de prazo, seja pelo fato de que o processo tem recebido tramitação em tempo aceitável, seja pela superação decorrente da Pronúncia do acusado em data recente.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o Habeas Corpus, e, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012377-16.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO RAMOS PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: COISA JULGADA PARCIAL.

Em primeiro lugar, registra-se que houve julgamento de
Habeas Corpus
impetrado em face do feito originário, sendo assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.

2. A gravidade concreta da conduta delituosa, o fato do paciente ter tentado matar uma pessoa através de disparos de arma de fogo em via pública, bem como a reincidência do réu, não deixam dúvidas a respeito do perigo gerado em caso de liberdade, e a imperiosa necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam como insuficientes para o fim a que se destinam.

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Ordem denegada.” (Habeas Corpus nº 5009809-61.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 1º de março de 2023).

Portanto, a fim de não incorrer em violação à coisa julgada, o presente
Habeas Corpus
somente pode ser conhecido com base em fatos supervenientes e em fundamentos diversos daquele julgamento.

A partir dessa delimitação, destaco que
não é possível conhecer e analisar novamente os argumentos inerentes à idoneidade da fundamentação para a prisão preventiva.

Diante disso, ACOLHO a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
dos pedidos formulados neste
Habeas Corpus,
por incorrer em violação a pressuposto processual extrínseco negativo (coisa julgada).

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO RAMOS PEREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
001379413-2021.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 23/9/2022, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

N
a parte conhecida,

não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Destaca-se, também, que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No presente caso, a defesa apenas juntou cópias do processo até o dia 22/9/2022,
deixando,
à sua conveniência,
de apresentar todos os atos processuais ocorridos após essa data
, sendo que, em simples consulta ao sistema E-jud, é possível constatar a ocorrência de duas audiências (12/01/2023 e 01/06/2023), bem como a prolação de decisão de
Pronúncia
(03/8/2023).

Essa insuficiência documental foi suprida nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora, que, além de remeter cópias de diversas peças processuais, comunicou a
preclusão da decisão de pronúncia
, bem como a designação de Sessão de Julgamento para o dia
14/5/2024,
data que não se mostra evidentemente excessiva ou ilegal.

A propósito, relembro o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Portanto, nota-se que, para além da instrução deficiente superada, é possível rechaçar a alegação de excesso de prazo, seja pelo fato de que o processo tem recebido tramitação em tempo aceitável, seja pela superação decorrente da Pronúncia do acusado em data recente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do Habeas Corpus, e, na parte remanescente,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)